Tribunal: TJDFT
Processo: 0707842-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707842-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JURANDI MACHADO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASILA S/A contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de produção de prova pericial (ID 185541731, autos originais). Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos com base em supostos desfalques em conta PASEP. Em suas razões, o agravante sustenta ser a perícia contábil necessária para o deslinde da ação e sua negativa configuraria cerceamento de defesa (ID 56348365). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 56348366). Em consulta aos autos principais, depreende-se que o juízo reconsiderou a decisão e converteu o feito em diligência para a realização de prova pericial (ID 188613071). Consequentemente, houve a perda de objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator